Tribunal: TJDFT
Processo: 0702262-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702262-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FORMATUS MOVEIS LTDA - ME, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, MARIA DO PILAR FERREIRA MACIEL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença, Feito no 0728734-13.2021.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante por FORMATUS MÓVEIS LTDA. E OUTROS, ora Agravados, rejeitou a impugnação apresentada pelo Executado, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “Decisão Interlocutória 1. Trata-se de impugnação de ID 106000969, apresentada pelo executado Banco do Brasil em face do presente cumprimento provisório de sentença, na qual alega não ser incontroverso o valor em execução, requerendo a suspensão do processo até o trânsito em julgado da decisão que condenou o banco a pagar multa por litigância de má-fé. Sustenta, ainda, ter havido excesso de execução no montante de R$ 214.976,85, ao argumento de que deveria ser atualizado apenas o valor dado inicialmente à causa no cumprimento de sentença de origem e não o valor executado de fato naquele cumprimento, pugnando pelo acolhimento da impugnação. 2. Em resposta à impugnação, os exequentes apresentaram a petição de ID 108253896, na qual destacam o não cabimento de efeito suspensivo ao presente cumprimento de sentença, relembrando que ofertaram como contracautela/caução o bem dado em garantia ao contrato que originou a presente execução de multa por litigância de má-fé, consoante págs 2/3 da inicial de ID 100434750 e pág. 2/4 do ID 104443414, a qual não foi objeto de impugnação pela parte executada. Afirmam que seguiram as determinações do acórdão na atualização do valor em execução e pedem o prosseguimento do cumprimento de sentença. É o relato do necessário. DECIDO. 3. Inicialmente, diante da contracautela/caução do bem dado em garantia ao contrato que originou a presente execução de multa por litigância de má-fé, indefiro o pedido de efeito suspensivo nos presentes autos, haja vista ter sido afastado o perigo de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação (ART. 525, §6o DO CPC) 4. Nos termos do art. 525, § 4o e 5o, do CPC, rejeito liminarmente a impugnação no que diz respeito à alegação de excesso de execução, uma vez que o executado não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do débito ou qualquer comprovante de pagamento. Ademais, não vislumbro inconformidades com a sentença e o acórdão na planilha que instrui o pedido de cumprimento de sentença. Com efeito, os exequentes atualizaram o valor do cumprimento de sentença segundo a petição de ID 29868792 dos autos no 0737934-49.2018.8.07.0001 (cumprimento de sentença originário), onde apresentaram o valor dos cálculos atualizados até 01/03/2019, com multa e honorários de 10% do cumprimento, que perfazia o montante de R$ 9.247.892,60 (nove milhões, duzentos e quarenta e sete mil, oitocentos e noventa e dois reais e sessenta centavos), o qual passou a ser o valor atualizado da causa. 5. Homologo, pois, os cálculos de ID 104443406 apresentados pela parte exequente, haja vista considerá-los em consonância com o determinado na sentença/acórdão proferidos nos autos. 6. Assim, determino o prosseguimento do presente cumprimento de sentença a partir do item 6 da decisão de ID 101419272 e, considerando o resultado positivo da consulta SISBAJUD de ID 106003600, intimo o executado, por intermédio de seu patrono (ou pessoalmente caso não possua advogado constituído) para que, no prazo de 5 dias, se manifeste nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, ficando ciente de que, não havendo manifestação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros, fica desde já convertida em penhora, independente da lavratura do termo, na forma do art. 854, § 5o, do CPC, devendo ser feita a transferência dos valores para conta judicial vinculada a este Juízo, podendo o executado, neste último caso, ofertar impugnação à penhora, no prazo de 15 dias, independente de nova intimação. 7. Não havendo impugnação ao bloqueio, anote-se conclusão.” (Num. 110017598 do Feito originário). Afirma o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que o Cumprimento Provisório de Sentença baseia-se em acórdão não unânime, já que “um dos três Desembargadores que julgaram os agravos de instrumento, acolheu in totum a tese do Banco, o acórdão condenou o Banco ao pagamento de multa por litigância de má fé, arbitrando a multa no valor de 9,5% (nove e meio por cento) do valor corrigido do cumprimento de sentença no 0737934-49.2018.8.07.0001.” (Num. 32175926 - Pág. 6). Ressalta que os Embargos de Declaração interpostos contra o referido acórdão ainda não foram julgados. Sustenta que “está consolidado no STJ o entendimento de que a interposição de recurso cabível no processo, por si só, não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da Justiça” (Num. 32175926 - Pág. 6). Desse modo, entende o Recorrente que há grandes chances de a multa aplicada seja afastada pelas instâncias superiores, haja vista ser injusta a sua aplicação. Argumenta que, “se o recurso do Banco for provido, o valor da dívida da empresa Formatus junto ao Banco do Brasil, quando atualizada, provavelmente irá superar o valor do próprio imóvel dado em garantia ao Banco, conforme averbado na matrícula Av. 8. 152393 e R. 10/152393, garantia essa que foi dada em 1o, 2o 3o e 4o graus.” (Num. 32175926 - Pág. 7). Destaca a existência de diversas ações contra a pessoa jurídica agravada e conclui que, “ao contrário do quanto afirmado na decisão agravada, a caução absolutamente não se revela idônea, motivo pelo qual a referida decisão deve ser reformada, determinando a suspensão daquele cumprimento provisório de sentença, até o julgamento final da ação em que o título se escora, nos termos do art. 525, § 6o do CPC, ou, alternativamente, que seja apresentada uma nova garantia, que seja certa, líquida e idônea, sob pena de causar graves danos econômicos a instituição bancária de difícil ou incerta reparação, caso ao final o recurso do Banco seja provido.” (Num. 32175926 - Pág. 8/9). Quanto ao excesso de execução, afirma o Agravante que não pode prevalecer o fundamento da decisão agravada, uma vez que tal excesso é confessado pelos Agravados, já que o acórdão veiculou determinação de que a multa deveria incidir sobre o valor corrigido do Cumprimento de Sentença e os Recorridos utilizaram como parâmetro o valor que foi pago do Cumprimento de Sentença. Entende o Recorrente que, assim, houve desrespeito à coisa julgada e ao art. 81 do Código de Processo Civil. Afirma o Agravante que, diversamente do que constou da decisão agravada, “o Banco demonstrou e juntou aos autos a planilha do próprio TJDF, com o valor devido. Para tanto, bastou corrigir aquele valor dado ao cumprimento de sentença, quando se chegou ao montante de R$ 11.521.886,25, em 11/08/2021 (mesma data do cálculo apresentado pelos requerentes) sendo esse o VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. Aplicando-se o percentual de 9,5% sobre esse valor, determinado pelo acórdão, chegou-se ao montante de R$ 1.094.579,19.” (Num. 32175926 - Pág. 9/10). Conclui o Recorrente que “deve ser reformada a decisão agravada para reconhecer o EXCESSO DE EXECUÇÃO de R$ 214.976,85 (Duzentos e quatorze mil, novecentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), conforme preceitua o artigo 525, § 1o, V do CPC, na medida em que o valor apresentado pelos ora agravados, de R$ 1.309.556,04, não respeita o título judicial.” (Num. 32175926 - Pág. 10). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, “determinando a imediata suspensão do cumprimento provisório de sentença até o julgamento final do processo originou o título judicial ou, alternativamente, afastar o imóvel oferecido como caução pelos agravados, determinando que eventual levantamento só seja possível mediante apresentação de uma nova garantia que seja certa, LÍQUIDA e idônea, sob pena de causar graves danos a instituição bancária, de difícil reparação; c) reformar a decisão agravada para reconhecer que inequivocadamente há um excesso de execução no valor de R$ 214.976,85 (Duzentos e quatorze mil, novecentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).” (Num. 32175926 - Pág. 12). Preparo regular (Num. 32175927 e 32175928). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença, Feito no 0728734-13.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelo Executado, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O exame perfunctório próprio deste momento processual indica que estão presentes os requisitos para a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, ainda que de forma parcial. Com efeito, sem embargo da oportuna apreciação acerca da pretensão de substituição da caução e do excesso de execução, o que será levado a efeito no julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, há de se obstar, temporariamente, a possibilidade de levantamento, pelos Agravados, do valor penhorado. Entendo ser questionável a aplicabilidade, ao caso concreto, das disposições referentes ao cumprimento provisório de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, nos moldes dos artigos 520 e seguintes do Código de Processo Civil. Assim, presumo ser mais condizente com a interpretação sistemática do Código de Processo Civil a submissão do caso concreto às mesmas regras previstas para a execução de outra multa prevista no CPC, ou seja, a multa prevista no art. 537 para o caso de descumprimento de determinações judiciais. Nesse descortino, é certo que a fixação da multa por descumprimento não configura perspectiva de prejuízo imediato, uma vez que, já na vigência do Código de Processo Civil revogado, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo, firmara a tese de que somente era admitida execução provisória de astreintes em caso de confirmação da decisão interlocutória na respectiva sentença. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1 - Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: ‘A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.’ 2.- O termo ‘sentença’, assim como utilizado nos arts. 475-N, I, e 475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua confirmação por Acórdão. 3 - Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela. 4 - Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial.” (REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014) O atual Código de Processo Civil, conforme redação dada pela Lei no 13.256/2016 ao § 3o do art. 537, estabelece que a “decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte”. O referido raciocínio, a meu ver, pode ser aplicado à multa por litigância de má-fé arbitrada no caso concreto, o qual se reveste de peculiaridades, uma vez que a multa fora fixada em Cumprimento de Sentença. Nesse descortino, não há uma perfeita adequação do caso discutido no Feito originário ao referido dispositivo legal, o que não impede a aplicação do comando legal com as adequações necessárias. Desse modo, salvo melhor juízo, o levantamento da multa fixada na fase de cumprimento de sentença deverá ser permitido quanto a decisão acerca da penalidade não comportar mais discussão, o que equivale ao trânsito em julgado da sentença que confirma a multa estabelecida na fase de conhecimento. No caso do Feito originário (Execução Provisória da Multa por Litigância de Má-fé) houve a penhora via sistema SISBAJUD, de modo que o levantamento do valor pelos Credores/Agravados deve aguardar a preclusão da matéria. O perigo de dano, por sua vez, reside na possibilidade de levantamento, pelos Agravados, do valor depositado na conta judicial. Nesse contexto, defiro o pedido de efeito suspensivo para obstar o levantamento do valor penhorado até o julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 28 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador